Tribunal: STF
Processo: ARE 1573851
Classe: ARE
Órgão julgador: EDSON FACHIN (Presidente)
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2025-12-09
Data de publicação: 2025-12-09

Ementa:
Ementa: Direito Constitucional. Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Recurso extraordinário intempestivo.  Prazo em dobro. Inaplicabilidade em recurso oriundo de ação de controle concentrado de constitucionalidade.  Embargos de declaração incabíveis não suspendem ou interrompem o prazo para interposição recursal. Agravo não provido. 



    I. Caso em exame



    1.Agravo regimental interposto contra decisão que negou seguimento a recurso extraordinário com agravo, mantendo a decisão do juízo de admissibilidade proferido na origem, a qual apontou a intempestividade do apelo extremo. 



    II. Questão em discussão



    2. A questão em discussão consiste em determinar se o agravo regimental deve ser provido para reformar a decisão que considerou intempestivo o recurso extraordinário, sob o argumento de ocorrência, na instância de origem, de erro material, quanto à data correta da publicação do acórdão recorrido e sobre a suposta falha na intimação do Estado da Bahia, ora recorrente.



    III. Razões de decidir 



    3.O agravo regimental não merece prosperar, pois a petição não trouxe novos argumentos capazes de desconstituir a decisão agravada, que deve ser mantida por seus próprios fundamentos.



    4. Na hipótese, o recorrente não conseguiu comprovar, na instância a quo, a ocorrência do alegado erro material. 



    5. O recurso extraordinário é intempestivo, pois interposto após o decurso do prazo legal de 15 (quinze) dias úteis, conforme o artigo 1.003, § 5º, do Código de Processo Civil, considerando-se que as prerrogativas processuais de prazo em dobro para recorrer e a de intimação pessoal não têm aplicação em sede de ação direta de inconstitucionalidade, inclusive nos recursos dela decorrentes, conforme consolidada jurisprudência desta Corte. 



    6. Ademais, a decisão proferida nos embargos de declaração em face do acórdão recorrido considerou tais embargos incabíveis. 



    7. Neste caso, a orientação desta Corte é no sentido de que os recursos manifestamente  incabíveis  ou intempestivos não têm o condão de suspender ou interromper  prazos  para interposição de outros recursos. 



    IV. Dispositivo



    8.Agravo regimental não provido.